Tribunal: TJDFT
Processo: 0000350-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000350-66.2017.8.07.0019 APELANTE: FELIPE GOUVEIA DOS REIS APELADO: BANCO CACIQUE S/A. DESPACHO Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a eventual existência de inovação recursal (arts. 10 e 933 do CPC). Brasília - DF, 23 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora